Tribunal: TJDFT
Processo: 20171610009797APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. GRAU MÁXIMO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
1. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular.
2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela caracterização do dolo eventual na prática dos homicídios e das lesões corporais, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e amparada em suficientes elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão da causa a novo julgamento por mera discordância da defesa com a tese vencedora, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.
4. O preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a incidência cumulativa da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de modo que, uma vez reconhecido o crime de embriaguez ao volante, sua aplicação é imperativa, em respeito ao primado da legalidade.
5. Justifica-se, em concreto, a fixação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no grau máximo previsto pelo art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – 5 (cinco) anos –, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do acusado, que, embriagado, foi responsável pela colisão que ceifou duas vidas e lesionou gravemente duas outras pessoas, além de ele possuir histórico de incidência em infrações de trânsito gravíssimas e estar dirigindo com a CNH suspensa no momento do acidente.
6. Em observância à jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1/4 (um quarto).
7. Apelação defensiva conhecida e desprovida. Apelação acusatória conhecida e parcialmente provida.